Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732753-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO LIVRAMENTO LUSTOSA MICLOS BATISTA AGRAVADO: PONTUAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO LIVRAMENTO LUSTOSA MICLOS BATISTA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte passivos no feito de origem (id 204094591 - origem) Em suas razões recursais, defende que a inclusão do proprietário do veículo, objeto da demanda de origem, bem como o banco que realizou o financiamento, são necessárias para o deslinde do feito, haja vista que ambas as partes são tão responsáveis quanto à concessionaria, ora ré/agravada. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte passivos no feito de origem De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é o pedido inclusão de litisconsortes passivos, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas taxativamente (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sua interposição somente poderá ser mitigada nos casos em que demonstrada a urgência ou risco ao processo quanto à possibilidade de ineficácia de sua apreciação por ocasião do julgamento de apelação (STJ/Tema 988). 2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário e de impugnação ao valor atribuído à causa não se enquadra nas exceções estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste a possibilidade de prejuízo processual à recorrente, que poderá, eventualmente, se insurgir em sede de sentença. (...) (Acórdão 1774095, 0719327-15.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) (destaquei) Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 17:48:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora